Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-13.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703263-13.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIBELE DE ALMEIDA SILVESTRE EMBARGADO: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS XI LTDA D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 26 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora